Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701595-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIA RICARDO CAVALCANTE AIRES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por JÚLIA RICARDO CAVALCANTE AIRES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em virtude do reconhecimento de sua intempestividade. A Agravante aduz que a decisão que desafiou a interposição do Agravo de Instrumento não foi aquela primeira, que indeferira a tutela de urgência, mas a segunda decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que examinou pedido de “reapreciação, em caráter incidental, de pedido de tutela provisória de urgência”. Afirma que “as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, inexistindo preclusão para requerer a medida ante a superveniência de fatos novos”. Sustenta que as circunstâncias que conduziram à reapreciação do pedido de tutela de urgência estavam embasadas nos fatos novos carreados por ocasião da petição de réplica, ou seja, documentos alusivos à inexistência de prestador da rede assistencial da agravada para a realização do tratamento cirúrgico da autora. Defende que a apresentação de novo pedido não se confunde com pedido de reconsideração, mas configura efetivo pedido incidental de deferimento de tutela antecipada. Argumenta, enfim, que o recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado dentro do prazo recursal, pugnando pela retratação da decisão que o considerou intempestivo. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para que seja determinado que a Agravada autorize a cobertura integral do tratamento cirúrgico indicado, sob o fundamento de que há perigo de dano à saúde da autora, visto que o procedimento cirúrgico postulado está previsto para ser realizado no dia 27/01/2025. É o relatório. Decido. A decisão ora agravada não merece retratação. De acordo com o parágrafo único do art. 294 do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. No caso, a Autora, ora Agravante, requereu tutela provisória de urgência antecipada, sob o argumento de que que necessitava realizar procedimento cirúrgico de urgência. O julgador de primeiro grau entendeu como ausentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, motivo pelo qual indeferiu o pedido. Irresignada, a Autora, após a contestação e réplica, formulou novo pedido, pugnando pela “reapreciação” de seu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Verifica-se, portanto, que ambos os pedidos, tanto o formulado na petição inicial, como aquele da petição de ID 222437109, que deu ensejo à segunda decisão interlocutória, possuem a mesma natureza, ou seja, caráter antecedente. Nesse sentido, o pedido de reapreciação, embora permita o reexame de anterior decisão interlocutória pelo Juízo de primeiro grau, não suspende ou interrompe o prazo recursal. Portanto, a interposição do recurso tão somente após a segunda decisão, que reapreciou o pedido de concessão de tutela de urgência, ensejou a perda do prazo recursal. Cabe acrescentar que apesar de a Agravante sustentar que a “reapreciação” de seu pedido de tutela de urgência suscitou nova decisão interlocutória e autorizaria a interposição do recurso, compreendo que a juntada da réplica não evidenciou modificação no estado de fato ou de direito da lide, mas tão somente se direcionou a salientar os argumentos já postos na petição inicial. Observo, ainda, que na petição de ID 222437109, que deu ensejo à decisão de “reapreciação”, a parte autora limitou-se a requerer fosse “reapreciado o pedido de tutela antecipada de urgência preliminar”. Ou seja, o Juízo foi provocado a reexaminar o mesmo pedido de concessão de tutela de urgência posto na inicial e julgado na primeira decisão proferida, sem que houvesse modificação no estado de fato ou de direito, de modo que não se pode considerar como aberta uma nova oportunidade de recurso, sob pena de ofensa ao disposto no art. 505 do CPC. Por fim, cabe recordar que a concessão da tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, nos termos do art. 296 do CPC. Contudo, o indeferimento da mesma tutela somente pode ser superado mediante os meios processuais adequados e tempestivos, de acordo com a regra do art. 507 do CPC. Pelo exposto, mantenho íntegra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado dada a inadequação da via eleita, na medida em que o pedido somente poderia ser apreciado por esse Relator caso o Agravo de Instrumento fosse admitido. Por tais considerações, indefiro o pedido de retratação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória. Intime-se a Agravada para ofertar contraminuta ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025 16:10:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador